Tribunal: TJSP
Processo: 0049526-53.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO, LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E RESISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, RETROATIVA. RECONHECIMENTO. 1. Ainda que o recebimento da denúncia tenha se dado por Juízo territorialmente incompetente (incompetência relativa), é considerado o marco inicial para o cômputo da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Decisão de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO, LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E RESISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, RETROATIVA. RECONHECIMENTO. 1. Ainda que o recebimento da denúncia tenha se dado por Juízo territorialmente incompetente (incompetência relativa), é considerado o marco inicial para o cômputo da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Decisão de ratificação do recebimento da denúncia pelo magistrado competente tem caráter meramente declaratório, aplicando-se o princípio da convalidação. Precedente do STJ. 2. . As penas aplicadas na origem para cada um dos crimes imputados prescrevem em três anos (CP, art. 109, VI), observado o teor do artigo 119, do Código Penal. 4. Ocorre que, entre a data do recebimento da denúncia (03.07.2018 – fls. 189/190) e o dia em que a sentença penal condenatória se tornou pública (28.06.2023), transcorreu lapso superior a três anos, ausentes causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Forçosa, pois, a extinção da punibilidade de Roger, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa (CP, art. 107, IV). 5. A prescrição é tema de ordem pública, que o Magistrado pode e deve conhecer, ainda que de ofício, tão logo constatada, em qualquer fase do processo (CPP, art. 61, caput) e seu reconhecimento prejudica o mérito do recurso (STJ, Sexta Turma, Resp. no 151.910/RS, Rel. Vicente Leal, julgado em 14.12.1999, DJU de 14.02.2000, p. 81).
Preliminar acolhida para julgar extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, prejudicado o exame do mérito.